Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727435-92.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MIMOZA DA SILVA APELADO: R. S. D. C., ESPÓLIO DE JUCIARA DA SILVA MOREIRA DO CARMO REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO SILVEIRA DO CARMO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Mimoza da Silva, na qualidade de terceira interessada, contra sentença (ID 33827435) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de inventário de Juciara da Silva Moreira ajuizada contra seu espólio, representado pelo inventariante Rodrigo Silveira Camargo, julgou procedente o pedido para adjudicar os bens arrolados em favor do único herdeiro, o menor R. S. D. C.. Em suas razões recursais (ID 33827441), a apelante aduz ter ajuizado ação autônoma de anulação de escritura pública de doação (Processo n. 0731043-98.2021.8.07.0003), que tramita na 2a Vara Cível de Ceilândia, impugnando a transferência da propriedade do bem imóvel arrolado nos autos do presente feito. Alega não ter havido comunicação entre os Juízos, embora tenha requerido expressamente, para que houvesse a suspensão do processo de inventário, dada a prejudicialidade da ação anulatória. Ressalta, ainda, ser pessoa incapaz, motivo determinante para a anulação da escritura pública de doação do bem imóvel comentado. Pugna pela suspensão do presente processo, até o julgamento final da ação de anulação de escritura pública de doação. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença, em caso de procedência da ação anulatória, para retirar do arrolamento o bem imóvel situado no seguinte endereço: QNN 24, Conjunto N, Lote 27, Ceilândia/DF. Preparo recolhido (ID 33827447). Manifestação do representante do Ministério Público em Segundo Grau (ID 35460545) opinando pela intimação da apelante para regularizar sua representação processual, dada a alegada ausência de capacidade da parte para estar em Juízo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. 2. Nos termos dos arts. 70 e 71 do CPC[1], é preciso estar no exercício dos seus direitos para estar em Juízo, de modo que os incapazes deverão ser representados ou assistidos por seus pais, tutor ou curador, na forma da lei. Extrai-se das razões da apelação a seguinte alegação, in verbis: (...) Portanto o prejuízo a apelante é grave, esta é incapaz, além do que, tramita ação de Anulação de Escritura Pública de Doação junto a 2a Vara Cível da Ceilândia processo no 0731043-98.2021.8.07.0003 (...). Como bem observado pelo representante do Ministério Publico em Segundo Grau (ID 35460545), o defeito de representação processual representa ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, confira-se: (...) Registre-se que a recorrente ajuizou a multicitada ação anulatória e assevera a suposta prejudicialidade da demanda sob o argumento de que se trata de pessoa aposentada por invalidez permanente, inteiramente incapaz de ter promovido a doação realizada em cartório, acrescendo que houve a piora do seu quadro de saúde com a morte da filha. Diante do fundamento trazido pela interessada, verifica-se que não foi juntado termo de curatela (provisório ou definitivo) ou noticiada ação de interdição em curso para resguardar os interesses da Sra. Mimoza, portanto, sem legitimidade ad causam. Especialmente, quando a recorrente maneja esta circunstância como principal razão para afastar o direito do menor após mais de 10 anos do negócio jurídico gratuito. A interessada não figura representada legalmente. É flagrante, destarte, a ausência dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, razão pela qual esta Procuradoria de Justiça oficia para que o vício seja sanado, em homenagem ao Princípio da Cooperação, nos termos propostos pelo parágrafo único do art. 932 do CPC sob pena de não conhecimento do apelo. Diante desse quadro, deve ser observado o que prescreve o art. 76, caput, do CPC: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”. 3. Assim, acolho o pedido do Ministério Público e determino a intimação da parte apelante para regularizar sua representação processual com a juntada de termo de curatela provisória ou definitiva, ou informar o ajuizamento de ação de interdição no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, e 932, III, do CPC. Com a regularização processual da parte, remeta-se ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Publique-se, intime-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.